Tribunal: TJSP
Processo: 1000777-96.2024.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança.

Respeitável sentença de procedência.

Recurso do requerido.

Por duas vezes foi oportunizado ao recorrente que apresentasse documentação a fim de comprovar a alegada hipossuficiência financeira, mediante exibição do relatório expedido pelo sistema "Registrato". Não exibiu sob alegação de ser necessária a verificação em duas etapas e que as "contas gov.br" sejam

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança.

Respeitável sentença de procedência.

Recurso do requerido.

Por duas vezes foi oportunizado ao recorrente que apresentasse documentação a fim de comprovar a alegada hipossuficiência financeira, mediante exibição do relatório expedido pelo sistema "Registrato". Não exibiu sob alegação de ser necessária a verificação em duas etapas e que as "contas gov.br" sejam no mínimo prata ou ouro. Justificativa que não convence porque bastava aumentar o nível de segurança da conta seguindo as instruções do sistema Registrato (https://www.gov.br/governodigital/pt-br/identidade/conta-gov-br/niveis-da-conta-govbr. A recalcitrância em pleitear o benefício, sem apresentar prova efetiva da alegada hipossuficiência financeira, justifica o não conhecimento do recurso pela deserção.

Isso porque a comprovação deve ser entendida como a produção efetiva de prova documental acerca do alegado. Esse entendimento se fundamenta no princípio da moralidade administrativa, pois, para que o julgador disponha dos recursos do Estado, é essencial que esteja convencido da ocorrência da situação fática exigida por lei para a concessão do benefício.

A ação é de cunho patrimonial não se justificando que o Estado subsidie tais demandas, renunciando à arrecadação em detrimento daqueles que de fato necessitam da gratuidade para terem acesso ao Poder Judiciário.

RECURSO NÃO CONHECIDO.